Tribunal: TJBA
Processo: 8055904-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055904-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADAILTON OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
. PROVIDÊNCIA CONCRETIZADA PELO JUÍZO
A QUO
EM MOMENTO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. CESSAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROLAÇÃO DE DECISÃO AFASTANDO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO PELA PREJUDICIALIDADE.

1.

A impetração foi motivada pelo excesso de prazo na designação e realização da Audiência de Justificação, necessária à apuração de suposta falta grave (uso de entorpecentes no ambiente de trabalho externo), após a regressão cautelar de regime e recolhimento do Paciente ao cárcere desde 28/02/2025.

2.

Posteriormente à propositura do
writ
, a Autoridade Coatora noticiou a realização da audiência de justificação em 29/10/2025, ocasião em que, examinadas as justificativas apresentadas pelo Reeducando em cotejo com as informações dos autos, o Juízo da Execução Penal decidiu pelo
não reconhecimento da prática de falta grave
e oficiou pela possibilidade de inclusão do apenado em novo programa de trabalho ou retomada do anterior, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal porventura existente.

3.

Diante da satisfação da pretensão mandamental, consubstanciada na realização do ato processual pendente e na decisão que afastou o fundamento da regressão, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da ação constitucional.

4.

WRIT
JULGADO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055904-77.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de
ROGÉRIO GOMES ANTUNES
, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
c
onforme resultado divulgado na certidão eletrônica de julgamento
, em
julgar prejudicado o pedido
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR